Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007198-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), ERICK JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 069.061.581-71 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do incidente processual no 1000273-15.2025.8.11.0030, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, invoca o princípio da presunção de inocência e alega a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) avaliar se a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência e, (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a reincidência específica como fundamento idôneo para a prisão preventiva, sobretudo nos delitos de tráfico de drogas, dada sua natureza e efeitos sociais.

5. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Enunciado Criminal 43 do TJMT).

6. A prisão preventiva não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando demonstrado, com base em elementos concretos, que a liberdade do investigado representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

7. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual com o tráfico de drogas.

8. Alegações sobre a destinação da droga apreendida ou questões de autoria não podem ser analisadas na via estreita do
habeas corpus
, conforme o Enunciado Criminal 42 do TJMT.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica por tráfico de drogas.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o risco à ordem pública.

3. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não configura violação ao princípio da presunção de inocência.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada habitualidade criminosa do agente.

5. A análise de autoria ou da natureza da droga apreendida não é cabível na via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 310, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC 165.350/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.08.2022; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.03.2020; TJMT, HC N.U 1028003-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.10.2024; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.05.2024; Enunciados Criminais 6, 42 e 43 do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007198-20.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS
PACIENTE: ERICK JUNIOR ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
ERICK JUNIOR ALMEIDA DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do incidente processual no 1000273-15.2025.8.11.0030, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (id. 273654389).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) “
a prisão preventiva do paciente viola o princípio da presunção de inocência, pois trata como culpado antes mesmo de ser julgado e condenado
” e, 3) o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (id. 273654386).

O pedido liminar foi indeferido (id. 273924865).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 274507381).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 277362893).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em 6.3.2025, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...) O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão que descreve que foram apreendidas, em resumo, 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína, 02(duas) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína, bem como termo de declaração das testemunhas.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante. (...)

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. (...)

No caso dos autos, estão presentes os elementos que justificam a medida extrema.

O autuado é reincidente específico, tendo sido condenado por tráfico de drogas, conforme informações acostadas aos autos (Id.186038234). Tal circunstância evidencia uma habitualidade criminosa, ou seja, o autuado não demonstrou arrependimento ou alteração em seu comportamento, persistindo na prática de crimes da mesma natureza. Essa conduta reiterada configura um risco à ordem pública, pois a continuidade das atividades criminosas do autuado pode gerar sensação de impunidade, além de prejudicar a segurança e a tranquilidade da sociedade.

Ademais, a reincidência específica demonstra que o autuado não se intimidou com a pena anteriormente aplicada, o que reforça a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que a liberdade do autuado poderia comprometer a efetividade das sanções penais e permitir a reiteração delitiva.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ERICK JUNIOR ALMEIDA DA SILVA, em prisão preventiva para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 273654389)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no
suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões realizadas, quais sejam 03 (três) unidades de substância análoga a cocaína - pinos de coloração amarela (2,13g), 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína - porção média embalada em um papelote preto (2,44g), 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha, bem como
na reiteração delitiva do paciente, eis que registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, praticado em janeiro de 2024 (PJe 1000044-89.2024.8.11.0030).

A reincidência delitiva, sobretudo específica, justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“(...) Tese de julgamento: É legítima a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há prova concreta de reiteração delitiva, sobretudo em casos de reincidência específica no crime de tráfico de drogas, não sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(TJMT, HC N.U 1028003-28.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 24.10.2024)

Por sua vez, os predicados pessoais do paciente não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (www.tjmt.jus.br).

No que tange à compatibilidade da prisão provisória com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), destaca-se que tal medida não configura antecipação de pena, mas providência excepcional e necessária nos casos em que a liberdade do indiciado ou réu represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Excepcionalidade
essa, bem assinalada por Edilson Bonfim Mougenot, de onde se lê: “
somente se dará nos casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (Código de Processo Penal Anotado, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis, diante da reiteração criminosa específica e contemporânea do paciente [traficância exercida no ano de 2024 – PJe 1000044-89.2024.8.11.0030].

Tal circunstância denota envolvimento habitual com o narcotráfico, justificando a manutenção da segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022).

Por fim, cumpre ressaltar que a negativa sobre a destinação mercantil da droga apreendida constitui matéria afeta à instrução criminal, não podendo ser objeto de apreciação na via estreita do
habeas corpus
, nos termos do Enunciado Criminal 42 deste egrégio Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025